Tribunal: TJDFT
Processo: 0719638-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA ESTIPULADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte agravante busca a reforma da decisão pela qual rejeitada impugnação ao valor do cumprimento de sentença e determinado o prosseguimento do feito de origem.
2. Não se vislumbra incidência de juros sobre o valor da multa cominatória estipulada pelo juízo de origem; a planilha apresentada pelo exequente/agravado prevê a incidência somente de correção monetária, o que configura mera atualização monetária e pode incidir sobre astreintes.
3. Ademais, a agravante não apresentou os valores com demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo que afirma devidos (art. 525, § 4o do Código de Processo Civil), o que permite a rejeição liminar da impugnação (§5o do mesmo artigo), nos moldes da decisão recorrida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.